Tribunal: TJDFT
Processo: 0713739-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0713739-56.2025.8.07.0000 PACIENTE: WEVERTON FELIPE DE SOUZA ROCHA IMPETRANTE: VICTOR BUENO REZENDE ASSUMPCAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VICTOR BUENO REZENDE ASSUMPCAO em favor de WEVERTON FELIPE DE SOUZA ROCHA em face da decisão que, nos autos de origem (id 228416556, Processo n. 0701911-60.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico de drogas). Em síntese, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva por falta de fundamentação individualizada e contemporânea, além de insubsistência dos motivos que ensejaram a sua decretação. É o relato do essencial. DECIDO. Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que, em 07/04/2025, o mesmo advogado impetrou o HCCrim 0713492-75.2025.8.07.0000, em favor do mesmo paciente, com as mesmas alegações, também distribuído à minha Relatoria. Ocorre que, do cotejo de ambas as petições iniciais, verifica-se, a toda evidência, que o presente habeas corpus é mera reiteração do anterior, já em trâmite nesta e. 3a Turma Criminal. Portanto, a presente ação não pode ser conhecida, porque nada mais é do que reiteração de habeas corpus anterior, encontrando-se o feito antecessor em regular processamento. Sobre o tema, eis julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÉVIO WRIT. INDEFERIMENTO LIMINAR. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. 1. Em ambos os habeas corpus impetrados no tribunal de origem, a defesa alegou a ausência de fundamentação da prisão preventiva do recorrente, de maneira que o cerne de todos eles continuou sendo a decisão que decretou a custódia cautelar e, por consequência, de todas as outras decisões que a mantiveram, pelo que se mostra devido o indeferimento liminar do segundo habeas corpus impetrado na Corte estadual, por ser mera reiteração de pedido anterior. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 48.771/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 2/9/2014.) – Destaquei. Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intimem-se. Feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator